Tribunal: TJMT
Processo: 1012361-88.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012361-88.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Competência, Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO - CPF: 031.410.811-40 (ADVOGADO), SINDICATO DAS EMP DE TRANSP RODOV DE PASS DO EST DE MT - CNPJ: 33.053.596/0001-47 (IMPETRANTE), CONSELHEIRO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA - CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO POR CONSELHEIRO DO TCE/MT – LEITURA DE RELATÓRIO – CONSELHEIRA AUSENTE- AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE E/OU VIOLAÇÃO A SEU DIREITO LIQUÍDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA.

Não desconheço o posicionamento do STJ no sentido de que o julgador que não tenha acompanhado a sessão em que foi lido o relatório e em que realizada sustentação oral não poderá participar da votação, sob pena de violação ao princípio da ampla defesa.

Ocorre que, inobstante a previsão contida no artigo 66 do Regimento Interno do TCE, bem como o posicionamento jurisprudencial, o fato da Conselheira proferir voto na sessão que deu continuidade ao julgamento do Conflito Positivo de Competência, não fere o contraditório e ampla defesa do Impetrante, mormente, porque este não é parte no Conflito de Competência ora questionado.

Portanto, embora o Impetrante tenha interesse no julgamento do conflito de positivo de competência, não há previsão de intervenção de eventuais interessados no incidente suscitado pela autoridade administrativa, salvo quando a própria parte o provoca, o que não é a hipótese em testilha, de modo que o voto proferido pela Conselheira, não ofende os princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa do Impetrante.

Ademais, o Impetrante limitou-se a aduzir a ocorrência de nulidade, sem demonstrar ter sofrido qualquer prejuízo efetivo e concreto em razão do voto proferido pela Conselheira na sessão de continuação de julgamento do Conflito Positivo de Competência. No entanto, conforme entendimento adotado pelo STJ, a nulidade dos atos processuais só ocorre quando demonstrado efetivo e concreto prejuízo para as partes (
princípio do pas de nullité sans grief
), o que não ocorreu.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

MANDADO DE SEGURANÇA No
1012361-88.2019.8.11.0000

IMPETRANTE:
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS DO ESTADO DE MATOGROSSO

IMPETRADO:
EXMO. SR. PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado pelo
Sindicato das Empresas de Transportes Rodoviário de Passageiros do Estado de Mato Grosso
, contra o ato indigitado de coator, do
Exmo. Sr. Presidente do Tribunal de Contas
, consubstanciado na convocação da Exma. Conselheira Jaqueline Jacobsen, para proferir voto no julgamento do Conflito de Competência no 198560/2019-TCE, apensado aos autos da Representação de Natureza Externa no 18.517/2019-TCE.

Aduz o Impetrante que, ajuizou a ação de Representação de Natureza Externa, em desfavor do Termo de Ajustamento de Conduta, firmado em 4-12-2018, cujos signatários foram o então Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso, o Sr. Secretário de Infraestrutura de Mato Grosso, o Sr. Presidente da AGER e representantes do Ministério Público, ao argumento da ofensa dos ditames legais contidos na Lei no 8.987/1995, na Lei no 8.666/1993 e na Lei Complementar no 101/2001.

Sustenta que, naqueles autos, foi suscitado Conflito de Competência, que teve o julgamento na sessão plenária iniciado em 30-7-2019, tendo como presentes os Conselheiros Domingos Neto e Guilherme Maluf, os Conselheiros Substitutos Luiz Henrique Lima, João Batista Camargo, Moisés Maciel e Isaías Lopes Cunha.

Naquela solenidade informa que, realizada a leitura do Relatório e as sustentações orais, o Relator, Conselheiro Presidente Domingos Neto, foi acompanhado pelo Conselheiro João Batista Camargo, contudo, pediu vistas dos autos, o Conselheiro Substituto Isaías Lopes da Cunha que aguardou o Conselheiro Moisés Maciel. Em ato contínuo – sessão do dia 13-8-2018 –, o Conselheiro Substituto Isaías Lopes da Cunha apresentou voto divergente e foi acompanhado pelo Conselheiro Moisés Maciel, razão pela qual a votação ficou empatada.

Relata o Impetrante que, o Impetrado convocou a Conselheira Jaqueline Jacobsen, que não participou da sessão anterior, pois se encontrava de férias, e que ela votou com o Conselheiro Relator, o Presidente do Tribunal de Contas.

Desse modo, argumenta que houve violação ao artigo 66, do Regimento Interno do TCE/MT, que dispõe sobre a vedação da participação do membro que não esteve presente na discussão e da votação.

Posto isso, requer, o Impetrante, o deferimento do pleito liminar, para que sejam suspensos os efeitos do Acórdão no 523/2019-TP, por violação ao princípio do devido processo legal e da ampla defesa.

No mérito, pugna pela concessão da segurança pleiteada, extirpando do mundo jurídico o ato ilegal (Acordão no 523/2019 -TP), baseado na convocação para votar feita pelo conselheiro Presidente Domingos Neto e no voto proferido pela Conselheira Jaqueline Jacobsen, frente a vedação contida no artigo 66 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

A presente ação mandamental foi distribuída, inicialmente, ao Des. Márcio Vidal que, antes de apreciar o pedido da tutela de urgência, determinou a intimação do Impetrado para apresentar informações (id. 9099974), cuja determinação restou devidamente cumprida, oportunidade em que, ele pugnou, preliminarmente, que os autos fossem remetidos à esta Relatora, em razão da continência com Mandado de Segurança no 1011099-06.2019.8.11.0000, impetrado pelo ora Sindicato, que teve como objetivo obstar o julgamento do Conflito de Competência no 19.856-0/2019, designado para o dia 30-7-2019 (id. 15303962) e, no mérito, pela denegação da segurança pela absoluta ausência de direito líquido e certo a ser tutelado no
mandamus
.

O pedido foi acatado pelo eminente Desembargador Márcio Vidal e os autos foram remetidos a esta Desembargadora.

A liminar foi indeferida no id. 175959973.

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação no id. 19952960, pugnando pela denegação da segurança.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela denegação da segurança, ante a inexistência do aventado direito líquido e certo (id. 49352971).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 2 de março de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado pelo
Sindicato das Empresas de Transportes Rodoviário de Passageiros do Estado de Mato Grosso
, contra o ato indigitado de coator, do
Exmo. Sr. Presidente do Tribunal de Contas
, consubstanciado na convocação da Exma. Conselheira Jaqueline Jacobsen, para proferir voto no julgamento do Conflito de Competência no 198560/2019-TCE, apensado aos autos da Representação de Natureza Externa no 18.517/2019-TCE.

Inicialmente registro que, o Mandado de Segurança no 1011099-06.2019.8.11.0000, impetrado pelo ora Impetrante contra ato supostamente ilegal atribuído ao Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, consistente na inclusão em pauta para julgamento do Conflito Positivo de Competência n°. 19.856-0/2019, designado para 30 de julho de 2019, sem lhe assegurar o efetivo contraditório e ampla defesa, já foi julgado por esta Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, denegou a ordem vindicada, cujo trânsito em julgado ocorreu em 10-12-2020, restando, assim, ementado:

MANDADO DE SEGURANÇA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA – IMPETRANTE QUE NÃO ERA PARTE NO CONFLITO - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE E/OU VIOLAÇÃO A SEU DIREITO LIQUÍDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA.

1- No caso em tela, o Impetrante se insurge contra ato supostamente ilegal atribuído ao Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, consistente na inclusão em pauta para julgamento de Conflito Positivo de Competência, sem lhe assegurar o efetivo contraditório e ampla defesa.

2- De acordo com a jurisprudência do STJ, o conflito se trata de um incidente processual, sem natureza recursal, destinado à solução de divergência sobre o órgão competente para o exercício da atividade jurisdicional, não havendo, portanto, litígio nem direito subjetivo a ser tutelado que justifique a intervenção de eventuais interessados, inexistindo previsão legal para intimação dos interessados para manifestação.

3- Embora o Impetrante tenha interesse no julgamento do conflito de positivo de competência, não há previsão legal que justifique a sua intimação prévia, de modo que a manutenção na pauta de julgamento do conflito, não ofende os princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa.

Voltando os olhos para o presente
mandamus
, extrai-se dos autos que, o Impetrante é Autor da Representação de Natureza Externa no 18.517-5/2019, na qual comunica supostas irregularidades cometidas pelo Governo do Estado de Mato Grosso na celebração de Termo de Ajustamento de Conduta com o
Parquet
estadual.

A referida representação foi primeiramente distribuída ao Conselheiro Guilherme Antônio Maluf, contudo, após prolação pelo respectivo Relator de decisão singular com medida cautelar,
o Conselheiro Interino Luiz Henrique Lima, Relator de outras 6 (seis) representações sobre tema conexo, suscitou conflito de competência, em razão da conexão e de sua prevenção para julgar o assunto
.

Após as devidas formalidades, o conflito foi incluído em pauta para julgamento, fato que ensejou pedido formulado pelo Impetrante de cópia integral dos autos, bem como a suspensão do julgamento do referido conflito de competência, sendo que este último requerimento foi negado, mantendo-se o incidente em pauta para julgamento na Sessão Plenária de 30-7-2019, decisão esta que é objeto de impugnação pelo Impetrante, no MS no 1011099-06.2019.8.11.0000, de minha relatoria, a qual foi mantida mediante o indeferimento da liminar pleiteada naquele
mandamus.

Ato contínuo, o conflito de competência foi levado a julgamento, em 30-7-2019, oportunidade em que, restou consignado pelo Conselheiro Relator que, naquele momento,
estava em julgamento o conflito de competência, e não a representação de no 18.517-5/2019
.

O Relator, Conselheiro Presidente Domingos Neto proferiu voto pela
definição de competência a favor do Conselheiro Interino Luiz Henrique Lima para o julgamento do presente feito, em razão da conexão deste com as representações em trâmite sob sua relatoria, nos termos dos artigos 128-A, § 3o, e 128-B, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso
(id. 11892492 – pág. 8).

O julgamento foi adiado, diante do pedido de vistas dos autos feito pelo Conselheiro Interino Isaías Lopes da Cunha, retornando o incidente à pauta da Sessão Plenária de 13-8-2019, em que proferiu seu voto-vista, tendo sido acompanhado pelo Conselheiro Interino Moisés Maciel.

Ainda, a Conselheira Interina Jaqueline Jacobsen, presente nesta sessão, declarou-se apta a votar, acompanhando o voto do Conselheiro Presidente, resultando, portanto, em acórdão por maioria, nos termos do voto do Relator.

Diante dos fatos, insurge-se o Impetrante, defendendo
violação ao princípio constitucional do devido processo legal e ampla defesa, ocorrida na continuação do julgamento do Conflito de Competência em 13-8-2019, nos autos do Processo no 18.517 -5/2019 -TCE – de Representação de Natureza Externa, consistente no voto da Conselheira Jaquelina Jacobsen, que não participou da sessão de julgamento realizada em 30-7-2019, em afronta ao artigo 66 do Regimento Interno do TCE, que dispõe:

Art. 66. Não poderão participar da discussão e da votação, os membros do Colegiado respectivo que não tiveram conhecimento do relatório e que não tenham assistido a eventual sustentação oral.

In casu
, esclareço que não desconheço o posicionamento do STJ no sentido de que o julgador que não tenha acompanhado a sessão em que foi lido o relatório e em que realizada sustentação oral não poderá participar da votação, sob pena de violação ao princípio da ampla defesa. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS
. RECEBIMENTO DE DENÚNCIA. ART. 10 DA LC 105/2001. SESSÃO INICIAL DE JULGAMENTO.
SUSTENTAÇÃO ORAL E LEITURA DO RELATÓRIO. JULGADORES AUSENTES. SESSÃO POSTERIOR DE CONTINUIDADE AO JULGAMENTO. JULGADORES IMPEDIDOS DE VOTAR. VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA.

VOTOS AFASTADOS. MAIORIA PERMANECE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. HABEAS CORPUS DENEGADO.

1. A sustentação oral e a leitura do relatório são atos compreendidos pela ampla defesa, de modo que o julgador que só esteve presente na sessão que deu continuidade ao julgamento já iniciado em sessão anterior, não poderá proferir voto, sob pena de ofensa à plenitude de defesa. Precedente.

2. Ainda que sejam desconsiderados os votos dos dois desembargadores que não estiveram presentes na sessão da Corte Especial do Tribunal a quo, cujo julgamento foi interrompido por pedido de vista, a maioria ainda permanece, contabilizando-se sete votos pelo recebimento da denúncia e seis pela rejeição.

3.
Habeas corpus
denegado.

(HC 471.738/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 21/5/2019, DJe 30/5/2019). [Destaquei].

Ocorre que, inobstante a previsão regimental e o posicionamento retro mencionados, o fato da Conselheira proferir voto na sessão que deu continuidade ao julgamento do
Conflito Positivo de Competência
, não fere o contraditório e ampla defesa do Impetrante, mormente, porque este não é parte no Conflito de Competência ora questionado.

Ademais, não se verifica dos autos, que os Conselheiros Interessados no julgamento do Conflito, não se opuseram ao voto da Conselheira.

Com efeito, o conflito de competência é mero incidente do processo, resolvido por instância superior e não tem sequer natureza recursal. Não havendo direito subjetivo a ser tutelado, não se pode falar em partes, mas, sim, em meros interessados.

A propósito, colaciono entendimento do STJ acerca do tema:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR FALTA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA. INEXISTÊNCIA. JUSTIÇA CRIMINAL COMUM. DESCLASSIFICAÇÃO. REMESSA AO JUIZADO ESPECIAL. DECISÃO DO PRIMEIRO JUÍZO. NÃO VINCULAÇÃO DO JUÍZO RECEBEDOR.

1. Trata-se o conflito de competência de incidente processual, sem natureza recursal, destinado à solução de divergência sobre o órgão competente para o exercício da atividade jurisdicional, não havendo, portanto, litígio nem direito subjetivo a ser tutelado que justifique a intervenção de eventuais interessados, inexistindo previsão legal para intimação dos interessados para manifestação. (HC 198.110/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 14/2/2017, DJe 17/2/2017). Assim, a falta de intimação da defesa para se manifestar no conflito de competência não caracteriza nulidade.

2. (...) (HC 43.583/MS, Rel. Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 27/9/2005, DJ 24/10/2005, p. 356).

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1779309/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/2/2019, DJe 01/3/2019). [Destaquei].

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO PROFERIDO EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR FALTA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA DE MANIFESTAR NO FEITO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1.Trata-se o conflito de competência de incidente processual, sem natureza recursal, destinado à solução de divergência sobre o órgão competente para o exercício da atividade jurisdicional, não havendo, portanto, litígio nem direito subjetivo a ser tutelado que justifique a intervenção de eventuais interessados. Ausência de previsão legal.

2. A falta de intimação da defesa para se manifestar no conflito de competência não caracteriza nulidade.

3. Habeas Corpus não conhecido.

(HC 198.110/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/2/2017, DJe 17/2/2017). [Destaquei].

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. 1. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. DECISÃO PROFERIDA EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PACIENTE QUE NÃO ERA PARTE NO CONFLITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 2. SUPERVENIÊNCIA DE FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO DE CORRÉU. SUBIDA DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO DO CONFLITO PREJUDICADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE EM IMPUGNÁ-LA. 3. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. O conflito de competência é incidente processual que, na hipótese, foi suscitado pelo próprio Juízo da Comarca de Cumari/GO em face do Juízo da Comarca de Ivolândia/GO, portanto são estes os interessados no incidente: o juízo suscitante e o juízo suscitado.

Dessa forma, embora a paciente possa ter interesse reflexo no julgamento, não é parte, não sendo imperativa, dessarte, sua intimação. Precedentes.

2. Recorde-se, a propósito: o conflito de competência, regido pelos arts. 113 a 117 do CPP, não possui natureza jurídica de "ação incidental", é "incidente do processo" resolvido por instância superior, não lhe podendo atribuir sequer natureza recursal. Não havendo direito subjetivo a ser tutelado, não se pode falar em partes, mas sim em meros interessados, fato que justifica a irrecorribilidade das decisões que resolvem os conflitos. (HC 132.484/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2011, DJe 11/09/2012).

3. O Tribunal de origem, ao prestar informações, noticiou que os autos subiram ao Tribunal de Justiça, em virtude do foro por prerrogativa de função do corréu Francisco da Silva, atual prefeito da cidade de Anhaguera. Nesse contexto, além de o entendimento desta Corte ser contrário ao pleito da paciente, observa-se que a utilidade do presente writ se esvaiu, uma vez que houve superveniente alteração da competência firmada no Conflito de Competência, não havendo mais interesse em impugnar referida decisão. Eventual desmembramento ordenado pelo TJGO, ensejará outra decisão judicial, a ser impugnada na via processual própria. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC 374.745/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 2/2/2017, DJe 8/2/2017). [Destaquei].

HABEAS CORPUS
. DUPLICATA SIMULADA E FORMAÇÃO DE QUADRILHA. ALEGADA
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS PACIENTES PARA MANIFESTAREM-SE ACERCA DO CONFLITO DE COMPETÊNCIA
SUSCITADO PELO MAGISTRADO DE 1o GRAU. INCIDENTE DO PROCESSO RESOLVIDO POR INSTÂNCIA SUPERIOR. DECISÃO IRRECORRÍVEL.
INEXISTÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE PARTES, PRESENÇA DE INTERESSADOS.
EIVA NÃO EVIDENCIADA. ORDEM DENEGADA.

1. O Conflito de Competência, regido pelos arts. 113 a 117 do CPP, não possui natureza jurídica de "ação incidental", é "incidente do processo" resolvido por instância superior, não lhe podendo atribuir sequer natureza recursal.

2.
Não havendo direito subjetivo a ser tutelado, não se pode falar em partes, mas sim em meros interessados, fato que justifica a irrecorribilidade das decisões que resolvem os conflitos.

3. "Decisões proferidas em conflito de competência ou de jurisdição são sempre de cognição incompleta; ... não fazem coisa julgada, nem precluem, podendo ser reapreciadas até o julgamento final da causa" (STF - RT 657/201), contudo, "Decidido o conflito de competência, esgotado está o respectivo objeto; se fato superveniente exigir a modificação da competência, deve ser submetido ao juízo da causa" (STJ - CC 34.393/GO, Rel. Min. ARI PARGENDLER) 4.
In casu
, não caberia ao Tribunal
a quo
intimar os pacientes ou nomear-lhes defensor dativo para assistí-los no curso do incidente processual suscitado pelo Juízo da Comarca de Santos, tampouco abrir-lhes prazo recursal para contestar a decisão proferida.

5. Ordem denegada. (HC 132.484/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2011, DJe 11/09/2012). [Destaquei].

Conclui-se, portanto, que embora o Impetrante tenha interesse no julgamento do conflito de positivo de competência, não há previsão de intervenção de eventuais interessados no incidente suscitado pela autoridade administrativa, salvo quando a própria parte o provoca, o que não é a hipótese em testilha, de modo que o voto proferido pela Conselheira, não ofende os princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa do Impetrante.

Ademais, como bem pontuado pela Procuradoria-Geral de Justiça
[...] o impetrante limitou-se a aduzir a ocorrência de nulidade, sem demonstrar ter sofrido qualquer prejuízo efetivo e concreto em razão do voto proferido pela Exma. Conselheira Jaqueline Jacobsen na sessão de continuação de julgamento do Conflito de Competência no 198560/2019-TCE. Nessa, conforme entendimento adotado pelo STJ, a nulidade dos atos processuais só ocorre quando demonstrado efetivo e concreto prejuízo para as partes (princípio do pas de nullité sans grief).

Desse modo, diante da ausência de demonstração de efetivo prejuízo, não verifico qualquer violação a direito líquido e certo do Impetrante.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A SEGURANÇA
vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2021